Tribunal: STF
Processo: ARE 1568799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Vistos.
Município de Acaraú interpõe agravo regimental contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário para  para declarar inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios.
Defende, a parte agravante, a existência de aderência temática entre o presente feito e o Tema nº 1.275 da Repercussão Geral pois no aludido paradigma será analisada a metodologia constitucional de apuração do produto da arrecadação e da legitimidade das deduções operadas pela União antes da repartição obrigatória das receitas.
Aduz que 

“Tal marco normativo e metodológico está intrinsecamente relacionado à controvérsia dos autos. O Tema 1.275 discute, em sua essência, três eixos centrais que guardam identidade direta com a tese sustentada pelo Município de Acaraú. 
O primeiro eixo trata da definição da fonte oficial de apuração da arrecadação efetiva, especificamente da divergência entre os dados da Secretaria do Tesouro Nacional e aqueles derivados de bases de dados paralelas como o BGU. 
Essa discussão coincide integralmente com a premissa fática e jurídica da presente ação, que se funda na arrecadação efetiva reportada pela STN e impugna a utilização de bases que distorcem a receita real. 
O segundo eixo, referente à incidência do FSE e do FEF, e o terceiro, relativo às restituições do IRRF, projetam-se sobre a mesma questão estruturante do processo, pois ambos se relacionam à possibilidade de o ente federal deduzir parcelas sob justificativas financeiras ou contábeis que não encontram amparo nos artigos 159 e 160 da Constituição. 
Esses elementos configuram exatamente as deduções consideradas legítimas pelo acórdão recorrido e contestadas pelo Município, de modo que permanecem pendentes de definição pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma.”

Decido.
Verifica-se que o Tribunal Pleno reconheceu, no RE nº 1.362.061/DF-RG, a repercussão geral da discussão acerca da “Constitucionalidade da composição da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM mediante: (i) a adoção de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e não do Balanço Geral da União (BGU); (ii) a dedução dos valores referentes ao Programa de Integração Nacional – PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA; (iii) a dedução linear pelo percentual máximo de 5,6% (cinco vírgula seis por cento) da parcela destinada ao Fundo Social de Emergência – FSE e Fundo de Estabilização Fiscal – FEF; e (iv) a dedução das restituições do imposto de renda retido na fonte pela União, autarquias e fundações federais.”. 
O assunto corresponde ao Tema nº 1.275 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. O acórdão está assim ementado:

Ementa Constitucional e financeiro. Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Art. 159, I, b, da Constituição da República. Base de cálculo. Comparativo dos dados do Balanço Geral da União (BGU) com as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Dedução de valores recolhidos para o Programa de Integração Nacional (PIN) e Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA). Desconto de 5,6% para o Fundo Social de Emergência (FSE) e das restituições do imposto de renda retido na fonte pela União. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa ao cálculo efetuado pela União para definição do total a ser destinado ao Fundo de Participação dos Municípios, ante a dedução de valores relativos a incentivos e parcelas destinadas a outros fundos constitucionais atrelados a receitas provenientes dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados. 2. A controvérsia presente neste apelo extremo transcende o objeto do RE 1.346.658-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida (RE 1362061 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2023, DJe de 29-09-2023).

É pacífico nessa Corte o entendimento de que o reconhecimento da repercussão geral de determinado tema impõe, no tocante aos processos que cuidem da mesma questão, a devolução dos autos ao Tribunal de origem. Nesse sentido: RE nºs 1.274.312/SP-AgR-EDv e 1.363.921/RJ-AgR-EDv, de minha relatoria, DJe de 29/4/21 e 16/2/23, respectivamente.
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.275/RG). 
Resta, portanto, prejudicado o exame do agravo regimental.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente